Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700389-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PIRAPORINHA PISOS LTDA. AGRAVADA: CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. - EPP DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas em nome dos advogados MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO, OAB/SP 207.869, e LUIZ MARIO BARRETO, OAB/SP 269.997 (ID 78183220), e as referentes à parte agravada, em nome dos advogados LUIS FELIPE CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 50.829, e MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 41.954 (ID 78960247). Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005